Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-74.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000240-74.2000.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: I.S. FORMOSA CEREAIS E TRANSPORTES LTDA e outros (2) Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE RETROATIVA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. INÉRCIA PROLONGADA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Ente Público Estadual contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição. A ação foi ajuizada no ano de 2000 para cobrança de crédito constituído em 1999, com citação por edital publicada no mesmo ano do ajuizamento, seguida de paralisação do feito por mais de sete anos sem impulsionamento pelo credor. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se ocorreu nulidade da sentença por ausência de intimação prévia do exequente e se a pretensão de cobrança do crédito tributário foi atingida pela prescrição, considerando a aplicabilidade temporal da Lei Complementar 118/2005 e o comportamento processual das partes. III. Razões de decidir 3. A ausência de intimação prévia do exequente antes da decretação de ofício da prescrição não gera nulidade absoluta quando não há prejuízo à defesa material, tendo a parte exercido plenamente o contraditório diferido por meio do recurso de apelação, refutando amplamente os marcos temporais estabelecidos. 4. O marco interruptivo da prescrição consistente no despacho que ordena a citação, introduzido pela Lei Complementar 118/2005 no artigo 174 do Código Tributário Nacional, possui aplicação imediata, mas não retroage para atingir despachos proferidos antes de sua vigência em 09 de junho de 2005, mantendo-se a exigência legal anterior de citação pessoal válida para os atos pretéritos. 5. A inércia absoluta do ente público por período superior a sete anos após a citação por edital, sem qualquer requerimento de penhora ou diligência útil para localização de patrimônio, afasta a alegação de mora exclusiva do Poder Judiciário, inviabiliza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça e atrai inafastavelmente o reconhecimento da prescrição, como imperativo do princípio da segurança jurídica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção. Tese de julgamento: "1. A regra de interrupção da prescrição pelo mero despacho citatório, trazida pela Lei Complementar 118/2005, não se aplica retroativamente a despachos proferidos antes de sua vigência. 2. A inércia do ente credor por prazo superior a cinco anos na busca por bens do devedor configura prescrição do crédito tributário, inaplicável a justificativa de falha do mecanismo judiciário." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000240-74.2000.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada I.S. FORMOSA CEREAIS E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____de____________de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça